Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-89.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701412-89.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADRIANA LAURO METRE EIRAS PIRES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 43901472, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator